Tribunal: TJDFT
Processo: 0009184-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pedido de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples, pois demonstrado que o apelante, mediante violência física (puxou o cabelo e a derrubou no chão), subtraiu diversos bens pessoais da vítima.
2. O crime de roubo é delito contra o patrimônio, não sendo exigível a ocorrência de lesões e, consequentemente, a produção desta prova técnica para se concluir pela sua configuração, basta que a violência física prevista no tipo penal impossibilite a capacidade de resistência da vítima, podendo ser configurada, inclusive, simplesmente pela vias de fato (quando não há dano à integridade corporal da vítima).
3. Recurso desprovido.